Tribunal: TJPA
Processo: 0813786-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813786-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: NELSON DO COUTO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado de ameaçar de morte contra sua ex-companheira, mediante uso de arma branca, no contexto de violência doméstica, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva, bem como se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 312, do CPP, diante da presença de indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, especialmente considerando a reiteração da conduta delitiva mesmo na presença de autoridades policiais.
4. A decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo possível substituí-la por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante do risco à vítima e da gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813669-52.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Defensor Público, Dr. Arturu Augusto Soares da Paz, em favor de Nelson do Couto Pinheiro, em face de ato do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.06.2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar (art. 147 do CP, c/c a Lei 11.340/06), e
que posteriormente foi convertida em prisão preventiva. Diante disso, em audiência de custódia, a defesa dativa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; todavia, o pleito foi indeferido, sendo mantida a medida constritiva.

Alega a ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão,

pleiteando a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem e, no mérito, a confirmação em definitivo (Num. 28172293).

Documentação anexa (Num. 28172294 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (Num. 28266358), o impetrado presta informações (Num. 28370451) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 28538045).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado pela prática do delito de ameaça contra sua ex companheira, disposto no artigo 147, c/c art. 7°, da Lei 11.340/2006.

Consta dos autos (Num. 28370455 – Pág. 2) que o paciente foi flagrado ameaçando de morte à vítima, que conseguiu fugir, estando aquele de posse de uma arma branca (faca), tendo os policiais chegado a tempo de intervir.

Consta, ainda, que a autoridade policial aduziu que em delegacia o paciente continuou com a ação delitiva, ameaçando à vítima, mesmo na presença das autoridades, razão pela qual deixou de arbitrar fiança e também com fundamento em seu histórico criminal representou pela decretação de sua prisão preventiva.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, a presença de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente a integridade da vítima, que são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição.

Da fundamentação do decreto prisional, extrai-se o seguinte,
verbis
(Num. 28370455):

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O fumus comissi delicti, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime previsto no 147, do Código Penal c/c 7ª, da Lei 11.340/2006.

Como se vê, o delito em apuração tem forma dolosa,
fora efetivado de forma reiterada
,
inclusive na presença da autoridade policial
, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Os indícios de materialidade e autoria delitivas encontram-se, em juízo de cognição sumária, caracterizados através dos relatos do condutor, testemunhas e da atual condição da vítima, tudo convergindo para o fato de que o flagranteado, em tese, cometeu o delito, não ocorrendo algo mais grave, por ter sido impedido pelas testemunhas e a autoridade policial, que se deslocou após serem informados dos crimes, conseguindo deter o acusado.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de
extrema gravidade
, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a integridade física da vítima, sendo que qualquer medida cautelar, neste momento, mostra-se ineficiente para o caso e para manter a vida da vítima incólume/preservada, cujos atos representam uma conduta a revelar inaceitável desvalor pela dignidade e vida alheia, ainda mais quando,
há histórico criminal revelador de transgressão da lei
.

Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do representado mostra-se necessária para integridade da vida da vítima (os quais residem no mesmo endereço) e para assegurar aplicação da lei penal, sendo a sua liberdade um perigo constante e provável par vítima.

O periculum libertatis se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência empregada pelo agente.

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra NELSON DO COUTO PINHEIRO, filho de MARIA BENEDITA DO COUTO, e NAZARENO MACIEL PINHEIRO, nascido em 21/05/1984, RG de n. 4739125-PCPA, residente e domiciliado na Rua Gorotire, N. 44, Centro, XINGUARA, PA-68555970, celular de n. 94 99222-6134 e, em atenção ao pedido da autoridade policial, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da vida e da integridade física e psíquica da vítima, sendo as medidas cautelares, neste momento, inócua devido a relação familiar.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nos autos do inquérito. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado, portanto.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, e por descumprimento de medida protetiva de urgência. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva e pela existência de outra ação penal por fatos semelhantes contra a mesma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são evidenciadas pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica contra a mesma ofendida.

4. O
histórico de violência
e o descumprimento de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente e proteger a vítima.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva em crimes de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.051/SP; STJ, HC 702.069/SC; TJPA, HC nº 0806665-61.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJE/PA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813669-52.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025 )

À vista do exposto, voto pela denegação da ordem.

Belém, 18/08/2025